Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-10.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001668-10.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA - CNPJ: 00.057.240/0001-22 (APELANTE), ROQUE KHOURI E ADVO registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (APELADO), FABIANA ALVES MARTINS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELA
NTE:
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

APELADO:
F A MARTINS
–
ME
e
FABIANA ALVES MARTINS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DIRETA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva deduzida em Ação Monitória ajuizada para cobrança de duplicatas inadimplidas, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional se deu por inércia da parte autora ou por falhas atribuíveis ao mecanismo judiciário, a fim de se definir a possibilidade de interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, somente é interrompida se a parte autora promover os atos necessários à citação no prazo legal (art. 202, I, do CC; art. 240, §§1o e 2o, do CPC).

4. A simples propositura da ação não tem o condão de interromper o prazo prescricional, salvo se a demora na citação decorrer exclusivamente de falhas imputáveis ao serviço judiciário, como reconhecido pela Súmula 106 do STJ.

5. No caso, comprovada a atuação diligente da parte autora em todas as fases do processo e a repetida morosidade do Judiciário na expedição e cumprimento dos mandados de citação, é indevido o reconhecimento da prescrição.

6. Aplicação da jurisprudência do STJ que afasta a prescrição quando a parte credora não contribui para a paralisação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento da Ação Monitória no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“A prescrição não se configura quando a parte autora, agindo com diligência, adota tempestivamente as providências necessárias à citação e a demora na sua concretização decorre de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, §5o, I; art. 202, I. Código de Processo Civil, art. 240, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ,
REsp
2088491/TO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1590431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A., contra sentença (ID. 322162920 – Autos de Origem no 1001668-10.2019.8.11.0044), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga-MT
, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva na Ação Monitória ajuizada pela apelante, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A
r.
sentença fundamentou-se no fato de que a demora na citação da parte ré inviabilizou a interrupção da prescrição, a qual se consumou no curso do processo, sendo considerada responsabilidade da parte autora a ausência de efetividade da citação por período superior a três anos, mesmo após diversas tentativas e determinações judiciais.

Trata-se de Ação Monitória, ajuizada por CIPLAN CIMENTO

PLANALTO SA, em desfavor de F A MARTINS e FABIANA ALVES MARTINS,

visando
a
cobrança de dívida representada por duplicatas não pagas (notas fiscais),

distribuída em 19/11/2019.

Constata-se que, até o momento, a parte ré não foi citada.

Intimada, a parte autora manifestou-se pela inexistência de

prescrição.

É o necessário. Decido.

Sem maiores delongas, entendo cabível o reconhecimento de ofício

da prescrição, nos seguintes termos.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional de
5
(cinco) anos, conforme

o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I –
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de

instrumento público ou particular.

Conforme o art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição

ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação, desde que o autor a promova no prazo

legal. Vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá

ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da

lei processual;

Também, o art. 240 do Código Processual Civil dispõe que:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e

constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
.

397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código

Civil
)

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que

ordena a citação, ainda que proferido por juízo

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as

providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena

de não se aplicar o disposto no § 1o.

Portanto, a prescrição será interrompida se: a) houver despacho que

ordene a citação e, b) o autor adotar as providênc
ias necessárias no prazo legal.

Na ausência desses requisitos, a contagem do prazo não é interrompida.

No presente caso, o cumprimento de sentença se deu em 02/07/2019

e, até hoje, não houve citação válida, nem causa interruptiva da prescrição, evidenciado o

transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

Ressalta-se que não se aplica a Súmula 106 do STJ, tampouco o §3o

do art. 240 do CPC, pois a demora na citação decorreu de falha do autor, que não indicou

endereço hábil, e não de entraves do Poder Judiciário.

Por fim, cumpre observar que a prescrição é matéria de ordem

pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Além disso,

conforme entendimento pacífico do STJ, a prescrição visa garantir a estabilidade das

relações jurídicas e a segurança jurídica das partes.

Nesse sentido é a jurisprudência do
E.TJMT
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE

DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA –

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 § 2o

DO CPC – INTERRUPAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO

VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A

cobrança de dívida líquida constante de instrumento

particular, não dotado de executividade, está subordinada ao

prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5, I

do Código Civil. Ainda que ajuizada a ação monitória

dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do

requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o

disposto no § 2o, do art. 240 do CPC e não se interrompe a

contagem do prazo prescricional.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001235-26.2019.8.11.0005,

Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de

Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado,

Data de Publicação: 15/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS

INFRUTÍFERAS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de

Crédito
Sicredi
Sudoeste contra sentença proferida pelo Juízo

da 1a Vara da Comarca de Barra dos Bugres, que reconheceu a

prescrição intercorrente na Ação Monitória no 0005516-72.2015.8.11.0008 e extinguiu o feito sem resolução do

mérito. Alega a apelante que não houve inércia de sua parte,

pois atendeu a todas as determinações judiciais e que a demora

na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se houve

prescrição intercorrente na Ação Monitória, considerando a

alegada inércia da parte autora na promoção dos atos

necessários à citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prescrição intercorrente ocorre quando a parte autora

permanece inerte quanto à realização de atos processuais

necessários para o prosseguimento do feito, ultrapassando o

prazo prescricional previsto na legislação.

4. A realização de diligências infrutíferas não tem o

condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição

intercorrente, conforme entendimento consolidado do

Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, a parte autora não promoveu

tempestivamente as providências para a citação válida do

devedor, apresentando o comprovante de pagamento da

diligência quase um ano após a intimação, o que evidencia a

sua inércia.

6. A
jurisprudência reconhece que a demora na citação

apenas impede a prescrição quando decorre

exclusivamente do mecanismo judicial, o que não ocorreu

na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A prescrição intercorrente incide quando a parte autora não

adota, em prazo razoável, as medidas necessárias para o

regular andamento do feito, configurando-se sua inércia.

2. A promoção de diligências infrutíferas não suspende ou

interrompe o prazo da prescrição intercorrente, salvo

quando a demora na citação decorre exclusivamente do

mecanismo judicial.

(N.U 0005516-72.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO,

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,

Publicado
no DJE 05/03/2025
)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO e JULGO

EXTINTO o feito com base no art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de eventuais custas

processuais.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de

citação válida da parte ré (ausência de
triangularização
da relação processual).

Em caso de interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio

Tribunal de Justiça, independentemente de intimação da parte ré, que não integrou o

contraditório.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado

e arquive-se com as baixas de estilo.

Em razões recursais (ID. 322162928), a parte apelante sustenta, em síntese, que não se pode atribuir a ela a culpa pela morosidade na citação, uma vez que o processo tramitou por lapsos temporais consideráveis sem impulso útil do cartório ou dos oficiais de justiça, não havendo inércia configurada.

Alega que
diligenciou sempre que intimada e que os pedidos de pesquisa de endereço foram indeferidos pelo Juízo
sob fundamentos
formais, mesmo diante da justificativa de esgotamento dos meios administrativos.

Sustenta, ainda, que a citação somente não se realizou por fatores alheios à sua vontade, de modo que a prescrição não poderia ser reconhecida. Defende, por fim, a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e o regular prosseguimento da ação monitória.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado no ID. 322162930.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA

APELADO:
F A MARTINS
–
ME
e
FABIANA ALVES MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Paranatinga-MT
, que, na Ação Monitória, reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou a sentença no fato de que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos, a ausência de citação válida da parte ré dentro desse período inviabilizou a interrupção do prazo, não sendo possível aplicar o disposto no §1o do art. 240 do CPC. Para o magistrado, houve inércia da parte autora em promover as diligências necessárias à citação válida, o que atrairia o reconhecimento da prescrição consumada durante a marcha processual.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia cinge em
aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1o e §2o, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança de
divida
liquida
constantes de instrumento público ou

particular

é de
5

(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
5
o, I, do CC
, com data de início após o vencimento da última parcela (
14
/
11/2017
)
.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se plicar o disposto no § 1o.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que
a mora
na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

A presente Ação Monitória foi ajuizada em 19 de novembro de 2019 (ID. 322162381)
– dentro do prazo prescricional –
, tendo como causa de pedir o inadimplemento de duplicatas, e valor atribuído de R$ 19.743,46. Apesar de a petição inicial estar devidamente instruída, o despacho inaugural ordenando a citação somente foi proferido em 10 de janeiro de 2020 (ID. 322162393), quase dois meses após a propositura da demanda, configurando o primeiro atraso processual.

Contudo, o mandado de citação correspondente foi expedido apenas em 27 de agosto de 2020 (ID. 322162850), ou seja, mais de sete meses depois do despacho inicial, sem qualquer movimentação relevante ou requerimento pendente nesse ínterim. O mandado não foi cumprido, sendo devolvido pelo oficial de justiça somente em 14 de janeiro de 2021 (ID. 322162853), sob a justificativa de que estava em período de férias.

Mesmo após a devolução do primeiro
mandado
, o novo mandado de citação foi expedido apenas em 06 de agosto de 2021 (ID. 322162854), evidenciando novo intervalo de quase sete meses de inércia cartorária ou judicial entre o insucesso da primeira diligência e a renovação da ordem citatória. Em 20 de outubro de 2021, o juízo expediu ofício para que o Oficial de Justiça se manifestasse sobre o cumprimento do mandado (ID. 322162855), mas, somente em 09 de fevereiro de 2022, houve a certificação de decurso de prazo sem manifestação (ID. 322162860), somando-se mais quase quatro meses de passividade processual.

Apenas em 11 de março de 2022 foi expedido novo ofício com ordem de cumprimento em 48h (ID. 322162862), mas o resultado foi novamente negativo, com certidão juntada em 13 de maio de 2022 (ID. 322162865). Foi então que, pela primeira vez, o juízo intimou a parte autora a se manifestar quanto às diligências citatórias, o que ocorreu apenas em 20 de maio de 2022 (ID. 322162866).

Diligente, a parte autora apresentou petição em 13 de junho de 2022 indicando novo endereço para citação (ID. 322162867), o que levou à expedição de carta de citação em 23 de junho de 2022 (ID. 322162868). O AR foi devolvido negativamente (ID. 322162869), motivando nova petição da autora em 22 de julho de 2022 (ID. 322162871), na qual reiterou a necessidade de citação por AR no formato originalmente requerido.

Em 18 de dezembro de 2022, foi juntado aos autos AR assinado por terceiro (ID. 322162874), e a autora foi intimada em 17 de fevereiro de 2023 (ID. 322162875). Em seguida, a autora requereu a validação da citação por AR (ID. 322162877), o que foi indeferido pelo juízo em 13 de março de 2023, sob o fundamento de que o aviso havia sido assinado por pessoa diversa do réu (ID. 322162879), determinando nova tentativa por mandado.

O novo mandado de citação foi expedido em 25 de abril de 2023 (ID. 322162885), mas não foi cumprido em virtude de novo afastamento por férias do Oficial de Justiça (ID. 322162888). O retorno negativo da diligência foi certificado apenas em 04 de outubro de 2023 (ID. 322162890), e a autora foi intimada em 10 de outubro de 2023 (ID. 322162891).

A autora, então, requereu expressamente a realização de pesquisas de endereço via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em 03 de novembro de 2023 (ID. 322162892), mas a análise do pedido somente ocorreu em 31 de julho de 2024, ou seja, quase nove meses depois, sendo o pleito indeferido com o argumento de que havia resultado positivo em consulta via sistema SNIPER
realizada de ofício pelo magistrado
(ID. 322162899).

Em nova tentativa, foi expedido mandado de citação em 04 de setembro de 2024 (ID. 322162909), devolvido negativamente em 25 de setembro de 2024 (ID. 322162910). Em 11 de outubro de 2024, a autora reiterou o pedido de realização de pesquisas aprofundadas (ID. 322162912), mas, em 10 de fevereiro de 2025, o juízo novamente indeferiu o pedido, agora sob o argumento de que não havia comprovação de prévia diligência administrativa (ID. 322162913), ignorada, porém, a documentação já acostada nos autos com essa finalidade.

A autora insistiu, e em 11 de março de 2025 (ID. 322162915), apresentou manifestação demonstrando a impossibilidade de localizar o réu por outros meios. Contudo, em 13 de maio de 2025, foi proferida decisão reconhecendo a ocorrência da prescrição (ID. 322162916), posteriormente confirmada pela sentença de extinção do feito, datada de 26 de maio de 2025 (ID. 322162920).

Dessa forma, o panorama dos autos revela que não houve inércia ou desídia da parte autora, mas sim morosidade imputável à estrutura judicial e às limitações operacionais dos meios de citação. A autora cumpriu o ônus processual de forma tempestiva sempre que instada e utilizou todos os instrumentos à sua disposição para viabilizar o ato citatório, sem sucesso por motivos alheios à sua vontade.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1
. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que
ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial
não
se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra
geral.
7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ -
REsp
: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS
7
e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por
outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas
7
e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca
.

Dispostivo

Com ess
as considerações,

conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025